Tribunal: TJDFT
Processo: 0716739-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA N. 0702195-95.2017.8.07.0018. AJUIZADA PELO SINDSASC/GDF. REAJUSTES DA LEI DISTRITAL 5.184/2013. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA N. 0723087-35.2024.8.07.0000. NÃO CONHECIDA. ADI 7391. NÃO CONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. ANATOCISMO. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva e indeferiu o pedido de suspensão do processo executivo até o julgamento da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. O agravante questiona excesso na execução e pleiteia a suspensão do processo em razão do ajuizamento de ação rescisória e da alegada inexigibilidade da coisa julgada por inconstitucionalidade, além da aplicação da correção monetária e dos juros, defendendo que a Taxa Selic deve incidir apenas sobre o valor principal atualizado, sem inclusão de juros anteriores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar a ausência de interesse recursal quanto ao pedido de reconhecimento do excesso a execução, diante de decisão superveniente do Juízo de Origem a acolher a referida alegação; a possibilidade de suspensão da execução em razão da pendência de julgamento de ação rescisória; a inexigibilidade do título judicial por suposta violação à Constituição Federal; e determinar os critérios adequados para a correção monetária e incidência da Taxa Selic sobre o débito executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O interesse recursal exige a presença do binômio necessidade-utilidade, inexistente no caso, pois em decisão superveniente já acolhidos os cálculos apresentados pelo agravante, tornando desnecessário o recurso quanto ao excesso de execução.
4. O ajuizamento da ação rescisória não suspende a execução do título judicial, salvo se houver concessão de tutela provisória pelo órgão competente, conforme previsão do art. 969 do CPC. No caso concreto, a tutela provisória foi indeferida, e a ação rescisória findou por não ser conhecida, inexistindo justificativa para a suspensão do cumprimento de sentença.
5. A decisão transitada em julgado goza de eficácia preclusiva, sendo inviável que juízo diverso daquele competente para a ação rescisória suspenda a execução, sob pena de afronta à hierarquia jurisdicional.
6. O reconhecimento de eventual inexigibilidade do título exequendo por inconstitucionalidade somente pode ocorrer por decisão do STF em controle concentrado ou pelo órgão competente para julgar a ação rescisória, o que não se verifica no caso concreto.
7. A Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 foi julgada em 09/12/2024, tendo o relator decidido pelo seu não conhecimento, com o consequente julgamento prejudicado do agravo interno interposto, afastando qualquer alegação de prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão da execução.
8. A ADI 7391, ajuizada pelo agravante para impugnar a constitucionalidade da Lei Distrital n. 5.184/2013, não foi conhecida pelo STF, que também desproveu o agravo regimental interposto pelo Distrito Federal. Assim, permanece hígida a norma que fundamenta a condenação exequenda, não havendo fundamento jurídico para o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo.
9. A correção monetária é matéria de ordem pública, sendo possível a adequação dos índices mesmo após o trânsito em julgado, desde que respeitada a coisa julgada quanto ao principal da condenação.
10. A atualização do montante devido deve observar o entendimento consolidado no RE 870.947/SE e no Tema 905 do STJ, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios pela caderneta de poupança até novembro de 2021, e, a partir de dezembro de 2021, a Taxa Selic sobre o valor consolidado, nos termos da EC 113/2021.
11. Verificada a utilização da Taxa Referencial (TR) nos cálculos homologados pelo juízo de origem, necessária a adequação dos parâmetros de atualização do débito, aplicando-se os critérios corretos para a correção monetária e incidência dos juros.
12. A aplicação da Selic sobre o montante atualizado, incluindo juros anteriores, não configura anatocismo, pois decorre de norma constitucional e de jurisprudência consolidada, tratando-se de mera recomposição do valor devido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Determinada a adequação dos critérios de correção monetária, com a fixação dos seguintes parâmetros: (a) até julho/2001: juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples) e correção monetária pelos índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal, com IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) de agosto/2001 a junho/2009: juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E; (c) de julho/2009 a novembro/2021: juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E; (d) a partir de dezembro/2021: incidência exclusiva da Taxa Selic, conforme a EC no 113/2021 e o art. 22, §1o, da Resolução 303/2019 do CNJ.
Tese de julgamento:
1. O interesse recursal pressupõe a necessidade e a utilidade do recurso para alterar a situação jurídica do recorrente, sendo incabível quando o pedido já foi acolhido na decisão recorrida.
2. O ajuizamento de ação rescisória não suspende a execução do título judicial, salvo se concedida tutela provisória pelo órgão competente.
3. A inexigibilidade de título exequendo por suposta inconstitucionalidade somente pode ser reconhecida pelo STF em controle concentrado ou pelo órgão competente para julgar a ação rescisória.
4. A correção monetária é matéria de ordem pública e pode ser adequada pelo juízo da execução, observados os parâmetros fixados pelo STJ e pela Emenda Constitucional no 113/2021.
5. O não conhecimento da ação rescisória e da ADI 7391 afasta qualquer alegação de prejudicialidade externa, mantendo-se a exigibilidade do título executivo.
6. A Taxa Selic deve ser aplicada a partir de dezembro de 2021 sobre o valor consolidado, incluindo correção monetária e juros, sem configurar anatocismo.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 932, III; CPC, art. 969; Lei n. 9.494/1997, art. 1o-F; Lei n. 11.960/2009; Emenda Constitucional n. 113/2021; Resolução n. 303/2019 do CNJ, art. 22, §1o.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 870.947/SE, Tribunal Pleno, j. 20.09.2017; STF, ADI 7391/AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13.05.2024; STJ, Tema 905, REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22.02.2018; TJDFT, AI 0735877-51.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, j. 28.11.2024; TJDFT, AI 0740202-69.2024.8.07.0000, Rel. Des. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, j. 04.12.2024.